Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741371-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0750488-69.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250767757, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela parte autora, que buscava compelir a agravada a autorizar a realização do procedimento cirúrgico de redução mamária, observando os materiais e as prescrições médicas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na oportunidade, a d. Magistrada destacou a falta de urgência na realização da cirurgia, especialmente amparada pelo lapso temporal decorrido desde a data do diagnóstico da autora e a propositura da ação. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois é pessoa idosa, contando com 61 (sessenta e um) anos, sofre de hipertrofia mamária grau 3, condição que gera dores cervicais, dorsais e lombares crônicas, limitação funcional, cifose postural e impossibilidade de realizar atividades cotidianas, conforme atestam os laudos médicos juntados aos autos. Aduz que já houve necessidade de afastamento de suas atividades profissionais em razão do seu quadro, tendo-lhe sido indicadas sessões de fisioterapia. Sustenta o perigo de dano em razão da não realização da cirurgia de mamoplastia redutora, pois haveria risco de agravamento das lesões na coluna vertebral, com potencial de causar danos irreversíveis à sua integridade física. Defende que o rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS é exemplificativo, o podendo restringir indicação médica comprovadamente necessária. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada autorize e custeie a cirurgia de mamoplastia redutora e todos os materiais necessários, no prazo máximo de 72 horas, sob cominação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela. Não foi acostado comprovante do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 250767757). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizado o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o deferimento da tutela requerida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, consistente em determinar que a agravante autorize, custeie e proceda com todos os trâmites necessários à autorização para realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, conforme termos apontados pela equipe médica que acompanha a agravada. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela se encontra submetida ao regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados, é preciso ressaltar que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. Não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica. De fato, cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. A análise de que o rol de procedimentos, que há muito ostentava natureza reconhecidamente exemplificativa, fora recentemente analisado pelo Pretório Excelso na ADI n 7.265, julgamento a partir do qual houve fixação de requisitos para a mitigação do tratamento não previsto no rol da ANS, que passou a ser interpretado como taxativo mitigado, em decorrência da parcial procedência relativa às impugnações realizadas à Lei n. 9.656/1998 e 14.454/2022. Como se observa da decisão proferida em 18/9/2025 pelo Tribunal Pleno do c. STF, restou assim definido: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025. A modificação de entendimento pelo Pretório Excelso, ainda que tenha o condão de movimentar o ônus da prova em relação ao dever de demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos exigidos para a mitigação, não afastou o raciocínio de que, em se de tratando de análise realizada em sede de cognição sumária, o mero fato de uma terapêutica prescrita por médico assistente não constar expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS, não permite inferir, ainda em cognição sumária, que o tratamento é impassível de preencher os requisitos exigidos, desde que a probabilidade do direito esteja presente e seja viável a produção de provas em cognição exauriente. Pensamento diverso levaria à absurda conclusão de que o médico não tem liberdade para indicar o melhor tratamento para seu paciente, considerando as características pessoais e o estágio da doença, falhando o profissional no seu dever de cuidado e atentando contra a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). No caso em apreço, de acordo com o relatório médico acostado aos autos de origem (ID 250748007), trata-se de pessoa idosa que apresenta diagnóstico de lombalgia. Os relatos clínicos descrevem a situação na qual: Cirurgia PLástica HDA: Paciente informa dor na região cervical por excesso de peso na regiões da mama. Sem melhora com tratamento conservador (alogamento e fortalecimento muscular). Informa desde nova mama grandes e caídas. Deseja mamas menores e proporcionais ao seu corpo. Possui relatório médico do Ortopedista orinetando mamoplastia redutora para tratamento da dor. HPP - Acompanhamento médico devido Aneurisma cerebral 2022 - Nega HAS e DM - Alergia a dipirona intravenosa e oral sem alteração - Varizes 2010 - Gravidez ectópica 2005 e 3 abortos espontâneo - Nega uso de medicação - Mãe: Lupus e Pai: cirrose alcóolica Exame Físico Mamas: Gigantomastia, ptose garu 3, CAP&gt;32cm Com efeito, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico de redução mamária, não fora descrita situação de risco clínico apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões futuras decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente que a exponha a risco de vida ou de dano imediato e irreversível. Nesta senda, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida ou de sua integridade física imediata, caso contrário, deve-se aguardar a dilação probatória competente, a fim de se verificar se estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido, conforme julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal já mencionado. Esta egrégia 8a Turma Cível, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à ora em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na espécie, ausente o periculum in mora pois a agravante não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico uma vez tratar-se de cirurgia de caráter eletivo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676103, 0733372-58.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que se acolha o pedido deantecipaçãodetutelade urgência, faz-se necessário o preenchimento dosrequisitoslegais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651216, 07288083620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso Ressalte-se, ainda, que esse tipo de tratamento médico possui custo elevado, o que torna a medida irreversível, pois a própria agravante informou em sua inicial não possuir recursos financeiros sequer para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Assim, caso deferido em sede de tutela de urgência a cirurgia pleiteada e, posteriormente, se constate a sua desnecessidade ou caráter estético, aparentemente, a agravante não terá recursos financeiros para ressarcir ao agravado os gastos daí decorrentes. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 17:02:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora